Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-23.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800160-23.2018.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE GOMES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de ação de cobrança de indenização por desvio de função. O embargante sustenta omissões quanto à comprovação da habitualidade das funções exercidas, ao ônus da prova e à aplicação da Súmula 378/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padeceu de omissão ao analisar a comprovação do desvio de função e a respectiva obrigação de pagamento das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a comprovação do desvio de função, concluindo pela habitualidade do exercício das funções do cargo paradigma com base em provas documentais e testemunhais.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à rediscussão de teses já apreciadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O entendimento adotado está em conformidade com a Súmula 378/STJ, que reconhece o direito às diferenças salariais em caso de desvio de função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais, independentemente da excepcionalidade da nomeação ad hoc."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 378; AgRg no AREsp 104.771/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 09/03/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em
face do Acórdão de (ID. nº 20722470
)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização por Desvio de Função, ajuizada por
JOSÉ GOMES FILHO.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especialmente no que concerne à necessidade de prova robusta da habitualidade e rotineiridade do exercício das funções do cargo paradigma. Argumenta que a decisão embargada não detalhou de que forma as provas documentais e testemunhais foram consideradas suficientes para comprovar esse requisito essencial ao reconhecimento do desvio de função, contrariando o disposto no art. 373, I, do CPC.

Alega, ainda, que a omissão na análise da habitualidade compromete a correta aplicação do ônus da prova e pode resultar em decisão injusta, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Aponta que a decisão embargada citou a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça sem, contudo, estabelecer uma análise comparativa entre as provas dos autos e o entendimento jurisprudencial consolidado, o que configura omissão relevante.

Além disso, o embargante sustenta que não houve apreciação adequada do caráter excepcional da nomeação ad hoc e sua repercussão na configuração do direito às diferenças salariais. Argumenta que a decisão não explicitou de que forma essa excepcionalidade deveria influenciar a avaliação da habitualidade das funções exercidas pelo embargado, o que compromete a fundamentação do julgado.

Ao final, requer que o Juízo se manifeste expressamente sobre as omissões apontadas, esclarecendo de que forma se deu a comprovação da habitualidade do embargado e a compatibilidade da decisão com os fundamentos jurisprudenciais e normativos aplicáveis. Pleiteia, ainda, que seja reconhecida a impossibilidade de caracterização do desvio de função e, consequentemente, a inexistência de verbas a serem pagas ao embargado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 21341320).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Conforme bem destacado na decisão embargada, que em relação a alegação do não cabimento das diferenças em razão da transitoriedade da função, esclareço que, a nomeação
ad hoc
por si só já possui caráter excepcional, sendo apenas permitida quando há extrema necessidade de manutenção de determinado serviço e deve possuir o caráter transitório.

Sendo assim, argumento de que não faz jus a gratificação por ser transitória, não faz qualquer sentido, pois a função per si é transitória, em razão de necessidade de trabalho. Desse modo, jamais deve ser encarada como uma forma de provimento em novo cargo público.

Além do mais, a remuneração deve ser percebida de forma correspondente as funções que exerce na prática. Desse modo, por mais que a nomeação
ad hoc
não gere efeitos quanto ao reenquadramento no quadro de cargos, há a obrigação do ente estatal de suprir as diferenças remuneratórias enquanto durar o período de desvio de função.

No caso dos autos, já existe entendimento consolidado no STJ, segundo o qual reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes (Súmula 378/STJ),
in verbis
:

“SÚMULA N. 378 Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II E 535, I E II DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE OFENSA À LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REGRA DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como acolher a alegada violação dos arts. 165, 458, II e 535, I e II do CPC, visto que a lide foi solvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora agravante. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. O Superior Tribunal há muito pacificou o entendimento de que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes - Súmula 378 do STJ. 3. No tocante ao art. 333, I do CPC, assentou o colegiado a quo, corroborando os termos tanto da decisão unipessoal de fls. 226/230 quando da sentença de fls. 185/189, que a documentação acostada aos autos materializa o desvio funcional reclamado. Assim, a pretendida discussão sobre a regra do ônus da prova, bem como sobre os critérios utilizados pela instância ordinária para considerar comprovado o direito alegado situa-se no campo do exame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. Somente é admitida a revisão da verba honorária por esta Corte quando o valor arbitrado extrapola os limites da razoabilidade, o que, todavia, não se verifica no presente caso, porquanto a dita verba foi fixada em 10% sobre o valor da condenação. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 104.771/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/03/2015)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. 1. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que a ocorrência de desvio de função por servidor público, importa no reconhecimento do direito às diferenças salariais decorrentes. Entendimento ratificado pela Terceira Seção do STJ, ao editar a Súmula n. 378/STJ, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1249455/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011)

No presente caso, o embargado, quando do seu ingresso no serviço público no ano de 1992, foi empossado no cargo de Agente de Segurança, que passou a integrar o Quadro de Carreira Auxiliar em 23/10/2009, conforme art. 40 da Lei Estadual nº 6.969/2007.

Em análise da legislação em conjunto das provas colecionadas, é possível constatar que houve desvio de função, haja vista que o servidor exerceu atribuições diferentes daquelas previstas para o cargo para o qual foi aprovado e empossado e sem receber a remuneração devida pelo exercício da nova função.

Ainda, em relatório de correição geral, restou evidenciado que o recorrido exercia cargo de Agente de Segurança e foi nomeado para exercer o cargo de Oficial de Justiça
ad hoc
(ID. 10986828) e, conforme apontado na sentença, o servidor recebia gratificação atribuída ao cargo de Oficial de Justiça.

Sobre o tema, o TJPA, em caso análogo ao presente, assim se manifestou,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes" 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008691-90.2017.8.14.0050 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022)

Dessa forma, compreende-se que o embargado faz jus à percepção das diferenças remuneratórias pelo exercício de atribuições inerentes ao cargo de Oficial de Justiça, pelo período de 27/06/2012 a 23/05/2016.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2025